Tribunal: TJMT
Processo: 1027698-72.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027698-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELE CRISTINA SANTOS VIEIRA - CPF: 048.722.121-42 (RECORRENTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), RODRIGO MAGALHAES MARTINS - CPF: 027.354.381-47 (RECORRENTE), MJ COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.226.360/0001-08 (RECORRIDO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1027698-72.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1027698-72.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Franciele Cristina Santos Vieira e Rodrigo Magalhães Martins

Recorrido:

MJ Comércio de Automóveis Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - TROCA DE PEÇAS E REPAROS COMPROVADOS - UTILIZAÇÃO DE MOTOR USADO NO CONSERTO E COM ANO INFERIOR AO DA FABRICAÇÃO NO VEÍCULO ADQUIRIDO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados - Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos de tal ato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1027698-72.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1027698-72.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Franciele Cristina Santos Vieira e Rodrigo Magalhães Martins

Recorrido:

MJ Comércio de Automóveis Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Franciele Cristina Santos Vieira e Rodrigo Magalhães Martins

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande – MT.

Sentença
(
Id
.

191265758

)
:
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id

193624683

): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões (Id

195752167

): pugna pelo desprovimento do recurso interposto a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1027698-72.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1027698-72.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Franciele Cristina Santos Vieira e Rodrigo Magalhães Martins

Recorrido:

MJ Comércio de Automóveis Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por
Franciele Cristina Santos Vieira e Rodrigo Magalhães Martins em face de MJ Comércio de Automóveis Ltda
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
os recorrentes, alegam, em síntese, que em março/2023 adquiriram um veículo “Chevrolet S10” (
Ano/Modelo: 2020
, Placa: QCW-3J01) junto ao recorrido. Aduzem que, após retirarem o bem, constataram vícios no sistema de ar-condicionado, multimídia e no motor do veículo, e que, após 30 (trinta) dias de conserto, o veículo foi entregue com um motor fabricado em 2017, ou seja, diverso do adquirido.

Asseveram, ainda, que, embora tenham notificado o recorrido a questão não foi solucionada. Ressaltaram que, cientes de que não teriam o dinheiro restituído ou a diferença equivalente à desvalorização, acabaram adquirindo outro veículo com o recorrido. Entretanto, pleiteiam o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço ofertado.

Em contraponto, o recorrido alega, em síntese, que promoveu os reparos do ar-condicionado e do sistema de multimídia no veículo em questão, contudo no tocante ao motor, identificou que apenas o conserto não resolveria, sendo necessário efetuar sua troca. Argumenta que por se tratar de um veículo usado, é possível a substituição do motor por outro compatível, ainda que de um ano diverso. Frisou que foi constatado que o bem havia sofrido uma batida frontal e que, apesar do fato ter sido omitido pelos recorrentes, realizou a instalação de um motor fabricado em 2017 e ainda, regularizou a documentação junto ao Detran/MT.

Por essas razões, o recorrido defende ter atendido os recorrentes e ainda, que a situação narrada não passou de um dissabor, motivo pelo qual entende que inexistem danos morais.

Da análise detida dos autos, verifica-se que são
incontroversos os
vícios apresentados no veículo adquirido pelos recorrentes (Chevrolet S10) e que houve a troca de motor fabricado em 2017, ou seja, diverso do ano do veículo adquirido.

Assim, restando comprovado o defeito na prestação do serviço no caso presente, deve-se aplicar o disposto no artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

"Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.".

Portanto, o fato de o recorrido ter utilizado peças usadas no reparo do veículo dos recorrentes, enseja a reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
UTILIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS NO CONSERTO - DANO MORAL - CABIMENTO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - RECURSOS DESPROVIDOS. - O fato de a Ré ter utilizado peças usadas no reparo do veículo do Autor, somado à demora do conserto, tendo este ficado privado de seu uso por várias semanas, enseja reparação por danos morais - No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes - A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à permanente reincidência do responsável pela prática do ato ilícito - O arbitramento da verba honorária deve ser feito mediante apreciação equitativa do Julgador, com atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço e à natureza e importância da causa.(TJ-MG - AC: 10145120840411002 Juiz de Fora, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 18/11/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2014).”

Nesse cenário, faz
jus
os recorrentes à indenização pelos danos morais causados, a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, tem-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido dos recorrentes e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno o recorrido ao
pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/Superior Tribunal de Justiça) e acrescidos de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024